Tribunal: TJDFT
Processo: 0004862-42.2019.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
INFÂNCIA E JUVENTUDADE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE RECEBIMENTO DO APELO NO EFEITO SUSPENSIVO IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE. MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO MANTIDA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NO ARTEFATO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. IMPROCEDÊNCIA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o recurso, como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, improcede o pleito de concessão do efeito suspensivo pretendido.
2. Comprovada a prática de ato infracional análogo a crime de roubo em concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo, não há falar em absolvição por insuficiência de provas ou por aplicação do princípio do in dubio pro reo. Os depoimentos das vítimas e dos policiais são harmônicos no sentido de que o menor foi um dos autores do ato infracional.
3. A palavra da vítima merece especial credibilidade, sendo desnecessária a apreensão da arma para a caracterização da majorante de emprego de arma de fogo, bastando que a sua efetiva utilização tenha sido comprovada pelo conjunto probatório. Não fosse esse o entendimento, bastaria que o acusado depois de perpetrado o crime se despojasse da arma utilizada para isentar-se da qualificadora.
4. Considerando as circunstâncias em que se deram os fatos e o perfil do adolescente, mostra-se adequada a medida socioeducativa de semiliberdade.
5. Recurso conhecido e desprovido.